Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-50.2017.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000973-50.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MURILLO MOREIRA DE SOUSA - CPF: 412.485.128-63 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (RECORRIDO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO E MULTA ASTREINTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLEITO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA TIM – TESE DE VALOR EXCESSIVO E NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA DE ACORDO COM O VALOR PRINCIPAL – REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE – DE MORA DE MAIS DE DOIS ANOS PARA CUMPRIMENTO (841 DIAS) – MULTA DEVIDA – VALOR EXTREMAMENTE EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – MINORAÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR RAZOÁVEL – LIMITAÇÃO AO VALOR DE ALÇADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, §1º).

A multa cominatória deve ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando o logo prazo de renitência, todavia, não se admite a execução de valor extremamente excessiva, uma vez que igualmente cabia ao consumidor provocar o juízo tantas vezes quantas necessárias à satisfação da obrigação, de modo que o valor da multa deve ser reduzido quando alcançar valor por demais excessivo.

A redução do valor da multa para o valor de alçada dos Juizados Especiais dado o valor elevado que atingiu é medida imperativa, pois reduzir para aquém desse valor seria privilegiar aquele que, por renitência, obstou o cumprimento da ordem judicial.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada TIM, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução e manteve a execução da multa por descumprimento no importe de R$ 255.300,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais), pois deu causa à multa ao descumprir a decisão judicial que determinou a realização da portabilidade por 841 dias, conforme dispositivo que cito:

Forte nestas razões,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DOS EMBARGOS (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) EM APREÇO.
O processo deve seguir sua marcha, assim sendo,
DETERMINO
à parte autora/embargada que junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, cálculo atualizado da dívida. Após,
ORDENO
à secretaria que intime a seguradora que garantiu o valor cobrado, para que o deposite no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sofrer atos constritivos, sem embargo da adoção de providências outras.

A parte executada TIM, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença uma vez que não se fez a costumeira justiça porque não se levou em consideração o elevado valor alcançado a título de multa (R$ 255.300,00), muito superior ao valor da condenação principal (R$ 5.000,00).

Requereu o provimento do recurso para afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzir o valor para patamar equivalente e proporcional ao valor da condenação principal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, esclareço se trata de processo em fase de execução, não havendo outra matéria a ser enfrentada senão a relativa ao excesso de execução em razão do valor elevado a título de mula.

No que se refere ao descumprimento, a despeito da insurgência e do pedido genérico para exclusão da multa, se verifica dos autos que é incontroverso, pois demorou mais de dois anos, mais precisamente 841 dias para o cumprimento da ordem de portabilidade, atingindo a multa o patamar de R$ 255.300,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e trezentos reais). Destaco que o magistrado muito bem caracterizou o prazo de descumprimento, conforme trecho que cito:

A capacidade de resistência da parte embargante é flagrantemente superior a de um simples empresário, sendo até de pouca monta a cifra arbitrada, calhando destacar que o ato não poderia ser materializado por outros meios, muito menos por pessoa distinta da embargante, vez que consistia em realizar a portabilidade do número telefônico da parte embargada, precisamente em 05 (cinco) dias, tendo sido intimada da decisão em 05/10/2017, permanecendo relutante, o que motivou a parte embargada requerer em 19/08/2018 o cumprimento da medida, a qual foi efetivamente materializada apenas e tão somente na data de 12/11/2019, restando patente seu menoscabo, quer seja em relação ao direito da parte embargada, quer seja em relação ao Poder Judiciário.

Portanto, o descumprimento da ordem judicial é patente e comprovado, de modo que não prevalece o pleito de exclusão da multa quando deu causa a ela. Alternativamente, pretende a parte Executada a redução do valor considerando o valor da condenação principal.

Sem razão a parte Executada quanto ao pedido de vinculação da multa ao valor da indenização por dano moral, uma vez que essa magistrada possui entendimento de que por destinar a multa à garantia da eficácia do provimento judicial prolatado, não há que se falar em vinculação ao valor da obrigação principal, via de regra.

Todavia, no presente caso, entendo que o valor de R$ 255.300,00 se mostra deveras excessivo para a espécie, mostrando-se desarrazoado.

A multa cominatória deve ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando o logo prazo de renitência, todavia, não se admite a execução de valor extremamente excessiva, uma vez que igualmente cabia ao consumidor provocar o juízo tantas vezes quantas necessárias à satisfação da obrigação, de modo que o valor da multa deve ser reduzido quando alcançar valor por demais excessivo.

A redução do valor da multa para o valor de alçada dos Juizados Especiais dado o valor elevado que atingiu é medida imperativa, pois reduzir para aquém desse valor seria privilegiar aquele que, por renitência, obstou o cumprimento da ordem judicial.

Destaco que o artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil determina que a multa pode ser reduzida, mesmo de ofício, acaso o juiz verifique que a mesma se tornou excessiva:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

A jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de redução da multa:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.

(
1ª TRMT
– MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O valor executado a título de multa cominatária pode ser alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame (CPC, art. 461, § 6º). Precedentes.

2. Reduzido o valor do débito, porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em favor do credor.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no Ag 1095408 / RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 16.08.2011 –Dje 24.08.2011)

Reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5º c/c 6º da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6º O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, as normas acima transcritas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime e, no caso, entendo que o caso concreto autoriza a redução da multa, o que faço para o valor fixo de alçada dos juizados especiais.

Ante o exposto,

conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a multa por descumprimento para o valor equivalente ao teto da competência dos Juizados Especiais (40 salários mínimos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021